Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717050-90.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GECY RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: ALEXANDRE BUSSOLAN CERRI, ELIANE RODRIGUES MENDES DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré em face de acórdão desta Turma Recursal que revogou o benefício da gratuidade de justiça, concedida anteriormente: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação ao pagamento de valores referentes à prestação de serviços advocatícios. Recurso da ré visando a improcedência dos pedidos. 2 - Embargos de declaração. Omissão. Revogação da gratuidade de justiça. Pedido formulado em contrarrazões ao recurso inominado, com vista à parte contrária, com o que se supre o contraditório necessário aos efeitos infringentes dos embargos de declaração. 3 - Gratuidade de justiça. Não obstante a decisão que, na origem, concedeu a gratuidade de justiça à autora, o documento ID10317560, demonstra que a ré tem patrimônio suficiente para suportar a cobrança, patrimônio, aliás, para o que concorreu a atuação profissional do credor. Assim, não se justifica a concessão da gratuidade de justiça, de modo que se revoga o benefício. 4 - Embargos de declaração conhecidos e providos.” (Acórdão 1214037, 07170509020188070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido afrontado o direito de acesso à Justiça, diante da insegurança jurídica gerada ao se revogar o benefício da justiça gratuita. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. No entanto, a recorrente não recolheu preparo. Intimada a comprovar o recolhimento tempestivo do preparo, uma vez ter sido revogado seu benefício da justiça gratuita, quedou-se inerte. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, verificada a ausência de recolhimento do preparo e não tendo a parte comprovado a sua hipossuficiência, é inadmissível o recurso por ausência de pressuposto, quando o preparo deixou de ser recolhido regularmente. Irregular o recolhimento do preparo, configura-se a deserção. De outro lado, é inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assenta o microssistema dos Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. Por fim, ainda que superado esse óbice, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal